Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-56.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703527-56.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WESICLEY ALVES BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ZENILDE ALVES BORGES D E S P A C H O Vistos. Analisando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto no dia 06.10 e o preparo recolhido apenas no dia 08.10. Ante o exposto, intime-se o apelante para promover o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator